Tribunal: TJDFT
Processo: 0707079-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
DIREITOS CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. ação INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PRELIMINARES. DIALETICIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. mérito. (1) responsabilidades civis. (1.1) subjetiva. médico. ARTS. 949, 950, E 951, TODOS DO CÓDIGO CIVIL. ART. 14, § 4o, DO cdc. conduta. nexo causal. prova pericial. inconclusiva. culpa. inexistência. (1.2) objetiva. pessoa jurídica (hospital). ARTS. 931, 932, III E 933, TODOS DO CÓDIGO CIVIL. ART. 14, CAPUT, DO cdc. médico. vínculo. comprovação inexistência. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÕES PRINCIPAIS. PROVIDAS. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO. IMPROCEDENTE. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. HONORÁRIOS FIXADOS E MAJORADOS. EXIGIBILIDADE. SUSPENSA. GRATUIDADE.
1. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade quando se constata que o recorrente impugnou os capítulos da decisão judicial, devolvidos a reexame e passíveis de substituição na fase recursal. Preliminar rejeitada.
2. Enquanto destinatário final das provas, o juiz pode indeferir as inúteis ou meramente protelatórias, notadamente, quando a parte processual requerer a produção de prova oral, apesar da prova do fato depender de conhecimento técnico, já analisado em laudos periciais principal e complementar, nos termos dos arts. 370, caput e parágrafo único, 371 e 464, § 1o, I (contrario sensu), todos do CPC. Preliminares de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitadas.
3. O hospital no qual é realizado procedimento cirúrgico, cujo eventual erro médico consubstancia a causa de pedir, possui legitimidade passiva, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único e 25, § 1o, ambos do CDC, c/c, art. 265 do Código Civil. Preliminar rejeitada.
4. É objetiva a responsabilidade civil de pessoas jurídicas de direito privado, ante a ocorrência de danos provocados pelas condutas de “seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele”, desde que existente nexo causal entre estes requisitos, nos termos dos arts. 931, 932, III e 933, todos do Código Civil ou do art. 14, caput, do CDC, e a inocorrência das excludentes correlatas (CC, Art. 188 ou CDC, Art. 14, §§ 2o e 3o, I e II).
5. Quando o médico ou profissional da área da saúde for preposto ou funcionário de hospital/clínica, a responsabilidade pela falha daquele será da pessoa jurídica. 5.1. Em se tratando de profissional que não mantenha relação jurídica semelhante com a casa de saúde, mas, somente, utiliza as suas instalações ou meios, mesmo que com o consentimento, assumirá total responsabilidade pelos riscos das intervenções promovidas em seus pacientes.
6. Em se tratando de pessoa física, notadamente, de profissional liberal, como o médico assistente particular, que causa a morte de paciente ou agrava-lhe o mal, a responsabilidade civil será subjetiva; aferindo-se, além da conduta, do nexo causal e do dano, o elemento subjetivo - culpa, nas modalidades, negligência, imprudência ou imperícia, de acordo com os arts. 949, 950 e 951, todos do Código Civil ou art. 14, § 4o, do CDC.
7. Preliminares rejeitadas. Apelações principais e recurso adesivo conhecidos. Apelação principais dos Réus providas. Sentença reformada in totum. Pedido improcedente. Sucumbência invertida. Autora condenada ao pagamento das despesas processuais. Recurso adesivo da Autora. Desprovido. Honorários fixados e majorados. Exigibilidade suspensa, em razão do deferimento do benefício da justiça gratuita.